Tribunal: TJES
Processo: 5000027-50.2024.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000027-50.2024.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARINEA MARINHO PETRI QUINTINO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra capítulo de sentença, proferida em ação de internação compulsória, que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se houve resistência do ente público ao pedido inicial capaz de justificar a sua condenação ao pagamento de honorários com base no princípio da sucumbência; e (II) estabelecer se a
atual dicção
da legislação estadual quanto à destinação dos recursos do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES) exime o Estado de pagar honorários à instituição, à luz do Tema 1.002 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A apresentação de contestação que impugna expressamente a validade do laudo médico que instrui a inicial e formula pedido categórico de improcedência da demanda configura litígio material e pretensão resistida.

4.
O acolhimento do pedido autoral impõe ao ente público integralmente sucumbente o pagamento dos ônus honorários, por corolário inafastável do princípio da sucumbência consagrado no art. 85, caput, do CPC.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002 da Repercussão Geral, fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando a condenação recair sobre ente público do qual ela faça parte.

6. A alegação de que a legislação estadual desvirtua a destinação do fundo da Defensoria Pública para custear verbas indenizatórias constitui matéria adstrita ao controle abstrato de constitucionalidade.

7. O questionamento de ordem institucional sobre a destinação do FADEPES não configura via de defesa hábil para afastar o adimplemento de obrigação processual ordinária em ação individual, prevalecendo a presunção de constitucionalidade das leis locais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contestação de mérito apresentada por ente público que postula a improcedência da demanda atrai a condenação em honorários advocatícios pelo princípio da sucumbência.

2. A alegação de inconstitucionalidade em lei estadual que regulamenta a destinação de fundos da Defensoria Pública não exime o ente público de pagar honorários sucumbenciais devidos em ação individual, nos termos do Tema 1.002 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000027-50.2024.8.08.0003.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo

em face

do capítulo

da respeitável sentença
proferida nos autos da “
ação
de internação compulsória
”, proposta

por
Marinéia Marinho Petri Quintino

contra ele,

apelante,

e
contra Wesley Luiz Petri Quintino.

A sentença, dentre outras determinações, condenou o apelante

ao pagamento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública
.

N
as razões do recurso (
id
14072434
)
o apelante
alegou
,
em síntese, que:
1)
não apresentou resistência de mérito ao pedido da autora
;
2)
não deu causa à lide, ante a inexistência de prévio requerimento administrativo do tratamento postulado
;
e 3)
a condenação do Estado ao pagamento de honorários à Defensoria estadual constitui afronta ao tema 1.002 de Repercussão Geral do STF, porquanto tais valores são vertidos a Fundo que custeia verbas e/ou gratificações pessoais dos defensores públicos.

Requereu que seja provido o recurso para extirpar da sentença a condenação em honorários de sucumbência.

A controvérsia devolvida restringe-se à condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES), destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES).

A tese de ausência de resistência encontra-se frontalmente
infirmada
pela realidade processual. A contestação (id 14071924) adentrou substancialmente o mérito da lide, impugnando de forma expressa a validade do laudo médico que instruiu a inicial e formulando pedido categórico de improcedência da demanda. Restou configurado, portanto, o litígio material e a nítida pretensão resistida. Tendo o apelante sucumbido integralmente em sua tese defensiva, a imposição dos ônus honorários é corolário inafastável do artigo 85, caput, do CPC, não havendo substrato fático para a invocação exclusiva do princípio da causalidade como excludente da condenação.

Igualmente insubsistente a pretensão amparada no Tema n. 1.002 do STF, o qual pacificou, em sua primeira tese, ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública por ente público que a integra. A alegação de que a legislação estadual desvirtuaria a destinação do FADEPES, autorizando o custeio de verbas indenizatórias aos seus membros em suposta violação à diretriz
da Suprema Corte
, traduz matéria adstrita ao controle abstrato de constitucionalidade. Tais questionamentos de ordem institucional não constituem via de defesa hábil para o ente público se furtar ao adimplemento de obrigação processual ordinária em ação individual, prevalecendo a presunção de constitucionalidade das leis locais até sua eventual extirpação do ordenamento jurídico pela via adequada.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso
.

C
om fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro a verba honorária devida pelo apelante à
Defensoria Pública Estadu
a
l
para 12% (doze por cento) sobre
o valor da causa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o voto do eminente relator.